Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008392-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia em face de instituição financeira, após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos que perdurou por mais de 30 anos, buscando remuneração pelos serviços prestados em processos específicos, considerando o trabalho realizado e o proveito econômico obtido pelo banco.

II - QUESTÃO EM FISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na sentença que arbitrou honorários advocatícios; (ii) analisar se a sentença foi devidamente fundamentada; (iii) analisar se o escritório de advocacia faz jus ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, não obstante a existência de termos de quitação e a ausência de implementação das condições contratuais de êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial, que expressamente postulava o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados em três processos específicos, inexistindo julgamento extra petita.

A sentença analisou especificamente os processos objeto da presente demanda, consignando os atos processuais praticados pelo escritório apelado em cada um deles, ou seja, não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto, portanto, não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação.

O contrato firmado entre as partes estabelecia remuneração essencialmente vinculada ao êxito, com adiantamentos por etapas processuais, mas não contemplava hipótese remuneratória para rescisão unilateral antes da conclusão dos processos.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem conteúdo genérico, não especificam as demandas objeto da presente ação e referem-se exclusivamente aos valores antecipados por volumetria, não abrangendo os honorários advocatícios devidos pelos serviços efetivamente prestados.

A quitação válida exige a observância dos requisitos do artigo 320 do CC, devendo indicar o valor da dívida quitada, o nome do devedor, o local do pagamento e a assinatura do credor, elementos não satisfeitos nos documentos apresentados.

O escritório autor atuou elaborando petições, realizando diligências e acompanhando a demanda até a rescisão do contrato com o banco requerido.

A fixação dos honorários revela-se adequada e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os valores deverão ser corrigidos pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, não podendo haver cumulação com outros índices, sob pena de "bis in idem", conforme entendimento consolidado no Tema 1368 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, sem previsão contratual específica para tal hipótese, assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da destituição. 2. Os termos de quitação genéricos, que não especificam as demandas objeto da controvérsia e não observam os requisitos do artigo 320 do CC, não têm o condão de extinguir o direito do advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. 3. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 e no artigo 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1008392-63.2024.8.11.0041
ajuizada por

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,

que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para arbitrar e condenar o requerido ao pagamento de honorários, no montante de R$12.955,70 (doze mil, novecentos cinquenta e cinco reais e setenta centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

No mais, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, este fixado em 10% do valor da condenação, nos termos o art. 85, § 2o, do CPC.

O requerido
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de julgamento “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, mas houve a procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Suscita ainda, a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação da controvérsia complexa, com violação aos arts. 355, I, 370, 371, 10 e 489, § 1o, IV e VI, todos do CPC, eis que a sentença dispensou a instrução probatória sob o argumento de que os documentos constantes dos autos, seriam suficientes para o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Destaca que a sentença singular reconhece a existência de contrato entre as partes, bem como a forma de remuneração avençada e cumprida, conforme os termos de quitação, acostados aos autos.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados na ação descrita nos autos para a qual já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do apelado, assim como ausência de fundamentação em relação ao quantum arbitrado e a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, salienta a incorreção do valor atribuído à causa, uma vez que o proveito econômico pretendido pelo escritório apelado não se mostra compatível com o pedido da inicial, bem como requer a adoção de índice único, no caso a Taxa Selic, a fim de evitar o
bis in idem
.

Prequestiona o art. 10, art. 82, § 3o, art. 85, § 2o e 8o, art. 86,
caput
e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 406, §1o, art. 421, caput e parágrafo único, 421-A, II, 422, 596 e 884, todos do CC; art. 5o, inc. LV e art. 93, IX, e 170, caput, todos da CF.

Ao final, requer o provimento da apelação para anular a sentença em razão dos vícios apontados, inclusive por ter afastado título executivo extrajudicial (EOAB, art. 24) sem pedido revisional/anulatório (CPC, arts. 141 e 492 e arts. 355, I; 370; 371; 489, §1o, IV e VI, CPC; art. 93, IX, CF). Subsidiariamente, seja reconhecido o caráter executivo do contrato e das quitações (EOAB, art. 24) e a suficiência do regime contratual e das quitações.

Contrarrazões (ID 349224929), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante BANCO BRADESCO S.A. suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que a sentença dispensou a instrução probatória sob o argumento de suficiência documental, ou seja, apoiou-se em precedente genérico para afastar cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a sentença analisou especificamente os processos objeto da presente demanda, consignando os atos processuais praticados pelo escritório apelado em cada um deles.

Observa-se que a sentença não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a circunstância de existirem outras ações de arbitramento de honorários envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato não impede que o magistrado adote fundamentação semelhante, desde que analise as especificidades de cada caso concreto, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Ressalte-se que o julgador não está subordinado à análise exauriente de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasam sua convicção.

Logo, não resta demonstrada qualquer ofensa ao dever de fundamentação ou às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Preliminar – julgamento extra petita

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de julgamento ‘extra petita’.

Mérito

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora nas ações:
i)

no 0001285-83.2017.8.10.0032
, Comarca de Coelho Neto/MA,
ajuizada em 19/12/2016 em desfavor de CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUSA, pretendendo o recebimento R$ R$ 85.849,22 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), ante o inadimplemento das executadas no contrato de empréstimo no 444/663685 celebrado em 21.12.2015;
ii)

no 0001344-07.2012.8.11.0004, Comarca de Barra do Garças/MT
, ajuizada por outra banca de advogados em 14/02/2012, sendo que começou a atuar no processo em 10/09/2014, em desfavor de SUELI BARBOSA CASTELLO e JOSE ROBERTO SIMON CASTELLO, pretendendo o recebimento R$ 41.578,85 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos);
iii)

no 0006756-07.2009.8.11.0041, Comarca de Cuiabá/MT
, ajuizada em 12/02/2009 em desfavor de FABIANNE BELLINATO SANTOS e FRANCISCO DE CAMPOS FRAGA FILHO, pretendendo o recebimento R$ 30.359,25 (trinta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos);
iv)

no 0012200-16.2012.8.11.0041, Comarca de Cuiabá/MT
, ajuizada em 13/04/2012, em desfavor de SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GERTRUDES PEREIRA RIBEIRO e PAULO ROBERTO RIBEIRO, pretendendo o recebimento R$ 106.344,95 (cento e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), em razão do inadimplemento das executadas no contrato de empréstimo no 385/407782 celebrado em 29.09.2010;
v)

no 0023564-19.2011.8.11.0041
, Comarca de Cuiabá/MT
, ajuizada em 08/07/2011, contra M. DA. L SILVA & CIA LTDA-ME e MARIA DA LUZ SILVA pleiteando o pagamento R$ 37.509,74 (trinta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos).

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 349224438), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 349224445), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Logo, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC.

Ademais, embora conste a assinatura do representante do apelado nas cartas de quitação apresentados pelo apelante, salienta-se que tais documentos não eximem a instituição financeira da obrigação de remunerar o escritório/apelado, eis que contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral.

Vale ressaltar que os referidos termos não fazem menção às demandas que embasam a presente ação de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Além disso, os termos de quitação (ID’s 349224897), do contrato firmado entre as partes, apresentam conteúdo genérico e necessitam das especificações exigidas pelo artigo 320 do CC, eis que a quitação deverá indicar o valor da dívida quitada, o nome do devedor, local do pagamento e assinatura do credor.

Desta feita, a quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Logo, não há falar na quitação arguida pelo banco apelante.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0001285-83.2017.8.10.0032
, em trâmite perante a Comarca de Coelho Neto/MT, desde
dezembro/2016 a novembro/2020
(ID 349224858), tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças, sendo que o valor atualizado da causa em março/2024, importava em R$ 3227.052,31 (ID 349224864).

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0006756-07.2009.8.11.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
fevereiro/2009 a agosto/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 8 peças, sendo que o valor atualizado da causa em março/2024, importava em R$ 202.438,78 (ID 349224865).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere ao arquivamento do processo, em razão de homologação de acordo entabulado pelas partes, no valor de R$ 3.000,00.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0012200-16.2012.811.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
abril/2012 a outubro/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 10 peças, sendo que o valor atualizado da causa em março/2024, importava em R$ 199.157,78 (ID 349224866).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere à petição do Banco Bradesco requerendo seja realizada penhora das quotas sociais das empresas em nome do devedor para satisfação do débito.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0023564-19.2011.8.11.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
julho/2011 a dezembro/2019
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 7 peças, sendo que o valor atualizado da causa em março/2024, importava em R$ 674.778,05 (ID 349224867).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere a petição do Banco Bradesco requerendo a penhora do imóvel de matrícula no 27.337, em nome dos executados.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0001344-07.2012.8.11.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, desde
setembro/2014 a setembro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 14 peças, sendo que o valor atualizado da causa em março/2024, importava em R$ 193.336,85 (ID 349224868).

Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que o último andamento se refere ao arquivamento do processo, conforme decisão que suspendeu a execução em razão da ausência de bens do executado (art. 921, § 3o, do CPC).

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços, tenho que deve ser mantido o valor fixado na sentença, ou seja, R$ 12.955,70, a ser corrigido pela Taxa Selic, a qual abrange os juros e correção monetária, desde a data da citação, conforme art. 406 §1o do CC e Tema 1368 do STJ, que consolidou a Taxa SELIC aplicável às dividas anterior à vigência da Lei no
14.905
/2024.

No que diz respeito à distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC).

Por fim, em relação à alegação de incorreção de valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), o banco apelante não apresentou documentos hábeis a evidenciar discrepância entre o valor da causa e o benefício econômico buscado pelo apelado, portanto, como se trata de ação de arbitramento de honorários, o valor atribuído à causa pode ser por mera expectativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários fixados na sentença em mais 5% do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026